Tribunal: TJSP
Processo: 0005012-97.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Obrigações
Órgão julgador: James Siano
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. Agravo de instrumento interposto contra decisão prolatada em ação de indenização por danos materiais e morais em decorrência de acidente havido em rodovia pela existência de óleo na pista.

Conflito suscitado pela 36a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, por entender que a matéria não é da competência da Seção de Direito Privado,

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. Agravo de instrumento interposto contra decisão prolatada em ação de indenização por danos materiais e morais em decorrência de acidente havido em rodovia pela existência de óleo na pista.

Conflito suscitado pela 36a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, por entender que a matéria não é da competência da Seção de Direito Privado, por se tratar de responsabilidade civil do Estado.

Cabimento.
Indenização por danos materiais e morais, em decorrência de acidente havido em rodovia, por conta da existência de óleo na pista. Falta de fiscalização, manutenção e conservação. Tema relacionado à responsabilidade civil do Estado, regida pelo Direito Público. Aplicação da Súmula 165 TJ/SP.

Conflito procedente para determinar o encaminhamento dos autos à 12a Câmara de Direito Público.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000323800
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência
Cível no 0005012-97.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é
suscitante 36a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO, Interessados EDUARDO ANTÔNIO SOUSA,
KEILA ELIANA DE SOUZA, AUTOVIAS S.A, ESTADO DE SÃO PAULO e
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE SÃO
PAULO - DER, é suscitado 12a CAMARA DE DIREITO PÚBLICO DO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "JULGARAM O CONFLITO PROCEDENTE E
COMPETENTE A 12a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO DO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. V.U", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (Presidente sem voto), CLAUDIO GODOY, SOARES
LEVADA, MOREIRA VIEGAS, VICO MAÑAS, ADEMIR BENEDITO, LUIS
SOARES DE MELLO, RICARDO ANAFE, XAVIER DE AQUINO, ANTONIO
CARLOS MALHEIROS, FERREIRA RODRIGUES, EVARISTO DOS SANTOS,
MÁRCIO BARTOLI, JOÃO CARLOS SALETTI, FRANCISCO CASCONI,
RENATO SARTORELLI, CARLOS BUENO, FERRAZ DE ARRUDA,
BERETTA DA SILVEIRA, ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ, ALEX
ZILENOVSKI, ELCIO TRUJILLO, CRISTINA ZUCCHI E JACOB VALENTE.
São Paulo, 6 de maio de 2020.
JAMES SIANO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Conflito de Competência Cível no 0005012-97.2020.8.26.0000 -Voto no 37581 DJL
2
Conflito de Competência Cível no 0005012-97.2020.8.26.0000
Interessados: Eduardo Antônio Sousa, Keila Eliana de Souza, Autovias S.a,
Estado de São Paulo e Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de
São Paulo - Der
Suscitante: 36a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do estado de
são paulo
Suscitado: 12a Camara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo
Comarca: Ribeirão Preto
Voto no 37581
DJL
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. Agravo de instrumento
interposto
contra
decisão
prolatada
em
ação
de
indenização por danos materiais e morais em decorrência
de acidente havido em rodovia pela existência de óleo na
pista.
Conflito suscitado pela 36a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, por entender
que a matéria não é da competência da Seção de Direito
Privado, por se tratar de responsabilidade civil do Estado.
Cabimento.
Indenização por danos materiais e morais, em decorrência
de acidente havido em rodovia, por conta da existência de
óleo na pista. Falta de fiscalização, manutenção e
conservação. Tema relacionado à responsabilidade civil do
Estado, regida pelo Direito Público. Aplicação da Súmula
165 TJ/SP.
Conflito procedente para determinar o encaminhamento
dos autos à 12a Câmara de Direito Público.
Trata-se de conflito e competência suscitado pela 36a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo,
em agravo de instrumento tirado contra decisão prolatada em ação de
indenização por danos materiais e morais, proposta por Keila Eliana de
Sousa e outro contra Autovias S/A e Estado de São Paulo, que reconheceu
a Fazenda do Estado como parte ilegítima a figurar no polo passivo da
demanda, extinguindo o processo em relação a ela, além de deferir prova
documental, nomear perito, entre outras determinações, conforme f.
208/214 destes autos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Conflito de Competência Cível no 0005012-97.2020.8.26.0000 -Voto no 37581 DJL
3
Sustenta o órgão suscitante (f. 705 e ss. destes autos)
que a matéria discutida ação de indenização por danos materiais e morais
contra Autovias S/A e Estado de São Paulo, em decorrência de acidente de
trânsito ocasionado pela presença de óleo na pista
insere-se na
competência preferencial da Seção de Direito Público, nos termos do que
dispõe o art. 3o, inciso I, alínea I.7, b, da Resolução no 623/2013, expedida
pelo Órgão Especial deste Tribunal (f. 707 destes autos).
Por outro lado, a decisão monocrática de f. 695/698
destes autos, da lavra do Des. Ribeiro de Paula, da 12a Câmara de Direito
Público, não conheceu do recurso, por considerar incompetente a Seção de
Direito Público, devendo ser resolvido por uma das Câmaras da Seção
Direito Privado, sendo caso de redistribuir o feito.
É o relatório.
O conflito de competência procede, sendo responsável
pelo julgamento do recurso a 12a Câmara de Direito Público, órgão
suscitado.
Conforme preconiza o art. 103 do Regimento Interno1, a
competência é firmada “pelos termos do pedido inicial”. Ou seja, a
competência em grau de recurso é fixada pelos elementos objetivos da
demanda.
O caso em análise cuida de ação de indenização por
danos materiais e morais, em decorrência de acidente havido em rodovia,
por conta da existência de óleo na pista (f. 49 e ss. destes autos).
Aduziram os demandantes que a coautora Keila
transitava com a motocicleta do coautor Eduardo, na rodovia SP 330,
quando o veículo derrapou em grande quantidade de óleo que existia na via,
1 Art. 103. A competência dos diversos órgãos do Tribunal firma-se pelos termos do pedido inicial, ainda que haja
reconvenção ou ação contrária ou o réu tenha arguido fatos ou circunstâncias que possam modificá-la.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Conflito de Competência Cível no 0005012-97.2020.8.26.0000 -Voto no 37581 DJL
4
perdendo o controle da moto, sendo arremessada ao chão e sofrendo graves
ferimentos em seu pé, o que enseja responsabilidade civil das rés e dever de
indenizar (f. 48 e ss. destes autos).
A
ação
versa
sobre
responsabilidade
civil
da
concessionária e do Estado pelo acidente ocorrido (f. 56 e ss. destes autos),
na medida em que violou o dever de fiscalização, manutenção e
conservação da pista.
A rigor, quando suscitado conflito de competência em
relação a recursos, recorre-se à Resolução 623/2013 do Órgão Especial
desta Corte, que dispõe sobre a composição do Tribunal, fixando a
competência das suas Seções.
O
tema
ora
analisado
está
relacionada
à
responsabilidade civil do Estado, regida pelo Direito Público, conforme
precedentes deste Órgão Especial:
“(...) este Órgão Especial já firmou entendimento no sentido de
que serão de competência da Seção de Direito Privado as
ações que versarem acidentes de veículo entendidos estes
como a colisão entre veículos. Deve haver a ideia de
movimento, de trânsito de veículos. (...) Quando se tratar de
evento atribuído à falta do serviço público, a questão deverá
ser dirimida pela Seção de Direito Público, com fundamento
no item supra transcrito” (TJ/SP Órgão Especial CC no
0010292-83.2019.8.26.0000 Rel. Des. Ferraz de Arruda j.
em 22.05.2019 V.U.) (grifo nosso).
“A ressalva de que trata o item I.7, 'b', do artigo 3o, acima
referido, é em relação à competência para a Seção de Direito
Privado para julgar: 'art. 5o, III.15. III.15 - Ações de reparação
de dano causado em acidente de veículo, ainda que envolvam
a responsabilidade civil do Estado, concessionárias e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Conflito de Competência Cível no 0005012-97.2020.8.26.0000 -Voto no 37581 DJL
5
permissionárias de serviços de transporte, bem como as que
digam respeito ao respectivo seguro, obrigatório ou facultativo,
além da que cuida o parágrafo primeiro;...'. (...) Ocorre que
não se trata, aqui, de dano causado em 'acidente de veículo'
que pressupõe o envolvimento de veículos em trânsito, não se
podendo, a meu ver, alargar o significado da expressão para a
fixação da competência. (...) No caso em sub analise, o Autor
da ação, motociclista, sofreu um acidente com sua motocicleta
'em razão de um enorme buraco em plena via pública', sem
nenhuma placa de advertência no local, vale dizer, houve, em
tese, negligência da concessionária em manter em perfeito
estado de conservação as vias e leitos carroçáveis,
decorrendo daí a pretensa obrigação dela, concessionária do
serviço público, em indenizar” (TJ/SP Órgão Especial CC
no 0012886-07.2018.8.26.0000 Rel. Des. Xavier de Aquino
j. em 23.05.2018 V.U.) (grifo nosso).
“CONFLITO
DE
COMPETÊNCIA.
Discussão
acerca
de
acidente de veículo ocasionado por pedra existente em pista de
rolagem de rodovia administrada por concessionária de
serviços públicos. Artigo 3o, inciso I.7, alínea b, da Resolução no
623/13,
deste
C.
Órgão
Especial,
que
estabelece
a
competência da Seção de Direito Público para conhecer e julgar
os recursos que versem responsabilidade extracontratual do
Estado, compreendidas as decorrentes de atos ilícitos
praticados por concessionárias e permissionárias de serviço
público. Reconhecida a competência da E. 9a Câmara de Direito
Público, suscitante. Conflito acolhido.” (Conflito de Competência
Cível no 0019965-03.2019.8.26.0000; Órgão Especial do
Tribunal de Justiça; Des. Rel. GERALDO WOHLERS; j.
31.07.2019). (grifo nosso).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Conflito de Competência Cível no 0005012-97.2020.8.26.0000 -Voto no 37581 DJL
6
“CONFLITO
DE
COMPETÊNCIA.
Reparação
de
danos
materiais - Demanda ajuizada contra a Companhia de
Engenharia de Tráfego de São Paulo, alegando a falta de
sinalização de lombada ocasionando o acidente - Apelação
distribuída à 26a Câmara de Direito Privado que, entendendo
pela incompetência do órgão julgador, não conheceu do recurso
- Autos redistribuídos à 3a Câmara de Direito Público, que não
conheceu do recurso e suscitou conflito de competência -
Pretensão da demanda que se refere à responsabilidade civil
extracontratual de empresa concessionária de serviço público -
Faute du servisse - Matéria afeta à competência da Seção de
Direito Público, nos termos da Resolução no 623/2013 - Conflito
de competência procedente. Julga-se procedente o conflito de
competência para declarar competente a Colenda 3a Câmara
de Direito Público para o julgamento do recurso”. (Conflito de
competência no 0026873-13.2018.8.26.0000. Órgão Especial.
Rel. Des. Ricardo Anafe. j. em 3.10.2018). (grifo nosso).
“CONFLITO DE COMPETÊNCIA - Ação de reparação de
danos - Buraco não sinalizado em via pública - Negligência do
poder público municipal em manter a rodovia em perfeito
estado de conservação - Tema que se insere na competência
da seção de direito público - Responsabilidade civil do estado
por falha na prestação de serviço - Inteligência do artigo 3o, I,
item 'I.7', da Resolução n° 623/2013 do Órgão Especial -
Precedentes
-
Conflito
procedente,
reconhecida
a
competência da Câmara Suscitante” (TJ/SP Órgão Especial
CC no 0022350-21.2019.8.26.0000
Rel. Des. Renato
Sartorelli j. em 27.06.2019 V.U.).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Conflito de Competência Cível no 0005012-97.2020.8.26.0000 -Voto no 37581 DJL
7
“CONFLITO DE COMPETÊNCIA. Reparação de danos
materiais
Demanda ajuizada contra a Companhia de
Engenharia de Tráfego de São Paulo, alegando a falta de
sinalização de lombada ocasionando o acidente Apelação
distribuída à 26a Câmara de Direito Privado que, entendendo
pela incompetência do órgão julgador, não conheceu do
recurso Autos redistribuídos à 3a Câmara de Direito Público,
que não conheceu do recurso e suscitou conflito de
competência
Pretensão da demanda que se refere à
responsabilidade
civil
extracontratual
de
empresa
concessionária de serviço público Faute du service Matéria
afeta à competência da Seção de Direito Público, nos termos
da Resolução no 623/2013
Conflito de competência
procedente. Julga-se procedente o conflito de competência
para declarar competente a Colenda 3a Câmara de Direito
Público para o julgamento do recurso” (TJ/SP
Órgão
Especial
CC no 0026873-13.2018.8.26.0000
Rel. Des.
Ricardo Anafe j. em 03.10.2018 V.U.).
"CONFLITO (NEGATIVO) DE COMPETÊNCIA. 13a Câmara
de Direito Público e 30a Câmara de Direito Privado.
Indenização por danos material e moral. Acidente em rodovia
controlada por concessionária de serviço público (colisão de
automóvel com 3 animais de grande porte). Responsabilidade
civil da concessionária de serviço público pelo fato do serviço.
Matéria afeta à Seção de Direito Público, nos termos do art.
3o, I.7, “b”, da Resolução OE no 623/2013. Precedentes deste
Col. Órgão Especial. CONFLITO PROCEDENTE, para afirmar
a competência da Col. 13a Câmara de Direito Público
(suscitante), com observação” (TJ/SP Órgão Especial CC
no 0023645-93.2019.8.26.0000 Rel. Des. Beretta da Silveira
j. em 31.07.2019 V.U.).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Conflito de Competência Cível no 0005012-97.2020.8.26.0000 -Voto no 37581 DJL
8
“RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE VEÍCULO. PEDIDO
VOLTADO
À
CONDENAÇÃO
DA
CONCESSIONÁRIA
À
REPARAÇÃO
DE
DANOS
DECORRENTES
DE
ACIDENTE
OCORRIDO EM RODOVIA, EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE ÓLEO
NA
PISTA
DE
ROLAMENTO.
FUNDAMENTO
NA
RESPONSABILIDADE OBJETIVA PELA FALHA NA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO PÚBLICO. MATÉRIA INERENTE À COMPETÊNCIA DA C.
SEÇÃO
DE
DIREITO
PÚBLICO.
NÃO
CONHECIMENTO
E
DETERMINAÇÃO DE REMESSA. A competência para julgamento
das demandas de indenização em face de concessionária de
serviço
público,
fundadas
na
responsabilidade
objetiva
decorrente de falha/deficiência da respectiva prestação, é
inerente à Seção de Direito Público deste Tribunal, nos termos
do art. 3o, I.7, da Resolução 623/2013, conforme precedentes
do Colendo Órgão Especial do Tribunal de Justiça. Decorre daí
a impossibilidade de conhecimento do recurso neste âmbito, em
razão do que se determina a remessa dos autos para
redistribuição.”
(TJSP;
Apelação
Cível
no.
1016551-11.2018.8.26.0001; Relator Antônio Rigolin; 31a
Câmara de Direito Privado; j. 21.10.2019). (grifo nosso).
Importa ressaltar que o Órgão Especial desta Corte
pacificou o entendimento, ao fixar a competência da Seção de Direito
Público para julgar casos similares ao ora analisado, ao editar a Súmula no
165, aprovada na sessão do OE de 05 de Fevereiro de 2020:
“Súmula no 165 TJ/SP Compete à Seção de Direito Público
o julgamento dos recursos referentes às ações de reparação
de dano, em acidente de veículo, que envolva falta ou
deficiência do serviço público”.
Portanto, o recurso deverá ser apreciado pelo órgão
suscitado, 12a Câmara de Direito Público.
Ante o exposto, julga-se procedente o conflito de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Conflito de Competência Cível no 0005012-97.2020.8.26.0000 -Voto no 37581 DJL
9
competência, para determinar o encaminhamento dos autos ao órgão
suscitado, 12a Câmara de Direito Público, para apreciação do recurso.
JAMES SIANO
Relator